Tribunal: TJDFT
Processo: 0742965-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0742965-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAREZ DE MOURA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joarez de Moura contra decisão proferida em execução de título extrajudicial deflagrado pela Caixa de Previdência dos Funcs do Banco do Brasil, em que o MM. Juízo a quo rejeitou a impugnação à penhora de valores, ao argumento de que, embora tenha sido o executado credor em processo trabalhista, este não apresentou qualquer extrato da conta bloqueada para demonstrar que os valores ali consignados se originam de indenização trabalhista. Salientou o magistrado, ainda, que “dos valores bloqueados nas cifras de R$ 29.674,87 e R$ 8.956,14 (fl. 700/701 – PDF) não há elemento do processo trabalhista que aponte para transferência dos referidos numerários as contas bloqueadas”, e que grande parte do valor bloqueado incidiu em recurso objeto de aplicação em corretora de investimentos, sendo o patrimônio penhorável (ID 72015832). Alega o agravante, em síntese, que foram penhoradas verbas de natureza salarial nas contas 234571-6 e agência: 0003 (SC XP Investimentos) e conta poupança no 00033575-8 (Caixa Econômica Federal), respectivamente, nos valores de R$ 29.674,87 e R$ 8.956,14. Defende que o montante de R$ 29.674,87 se refere à gratificação complementar da CTVA, há muito tempo devida por seu órgão empregador (Caixa Econômica Federal) e creditada em sua conta corrente em 20/05/2020, sob a denominação “CRED TEV- R$ 64.956,79”. Menciona que, por vir passando por dificuldades financeiras, utilizou parte do valor creditado para quitar várias contas em atraso, transferindo para a caderneta de poupança um saldo remanescente (R$ 30.000,00) para o pagamento de outras contas que estariam por vencer. Ressalta que, verificando que tal saldo não daria para pagar suas dívidas (o que o fez ainda contrair empréstimo perante a COOPEFORTE), promoveu sua transferência para a conta da SC XP INVESTIMENTO CCTVM S/A, no intuito de fazer render o valor recebido e conseguir pagar todas as suas dívidas, de forma a não comprometer mais ainda seu salário mensal. Assevera, contudo, que, com o investimento realizado, teve uma perda de quase R$ 3.000,00. Além da impenhorabilidade da verba salarial, defende que o valor de R$ 29.674,87 não ultrapassa 40 salários mínimos, sendo, também por esse motivo, impenhorável, de acordo com o disposto no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Afirma, ademais, ter restado demonstrado nos autos que o saldo penhorado de R$ 8.956,14 deriva de valores recebidos em execução trabalhista. Nesse sentido, aduz que, embora não tenha sido apresentado extrato bancário, o documento de ID 71533359 – p. 21 deixa claro que o valor de R$ 7.554,01 se refere a FGTS devido pela relação empregatícia, o qual foi depositado por seu próprio empregador na conta poupança onde houve o bloqueio judicial. Apresenta, nesta oportunidade, o extrato da conta poupança em referência. Além disso, esclarece ter transferido, em 06/06/2020, R$ 1.000,00 de sua conta salário para a sua caderneta de poupança. E, dessa quantia, transferiu R$ 500,00 para a conta da SC XP INVESTIMENTO CCTVM S/A. Acrescenta que o montante bloqueado também não ultrapassa 40 salários mínimos, recaindo a regra da impenhorabilidade. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada a fim de que seja acolhida a impugnação apresentada e desconstituídas as penhoras realizadas. Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Assinalado prazo ao agravante para complementar a documentação necessária à comprovação da necessidade da gratuidade ou recolher o preparo (ID 20039742), sobreveio de petição ao ID 20149259 acompanhada de documentos (comprovantes de despesas). É o relatório. Decido. Primeiramente, examino o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em apreço, verifica-se que o agravante, técnico bancário da Caixa Econômica Federal, juntou cópias dos três últimos contracheques (ID’s 20000658, 20002409 e 20002411), em que constam empréstimos consignados; extratos bancários dos meses de abril a junho de 2020 (ID’s 20002414 20002417); e comprovantes de diversas despesas básicas (documentos acostados à petição de ID 20149259). Com efeito, embora aufira remuneração em torno de R$ 4.789,81 (contracheque de agosto/2020 – ID 20002411 – p.1), as despesas relacionadas nos documentos acostados somam valor superior à remuneração líquida percebida (ID 16167894 – p. 20/23). Diante disso, tem-se que, a princípio, não há motivos para se colocar em dúvida sua condição de hipossuficiência. Defiro, pois, os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante, para todos os atos relativos a esta demanda, em qualquer instância, facultando a apresentação de impugnação pela parte adversa, se entender cabível. Quanto à admissibilidade recursal, cumpre tecer algumas considerações. Dentre os requisitos para a admissibilidade do agravo de instrumento, situa-se o pressuposto de obediência ao duplo grau de jurisdição, interesse processual e combate ao conteúdo da decisão, inserto no artigo 1.016, II e III, do CPC. Na hipótese, embora tenha o agravante, tanto na impugnação apresentada (ID 71533358), como no presente agravo, defendido a impenhorabilidade dos valores constritos, certo é que parte dos fundamentos se mostram destoantes. Veja-se que na impugnação à penhora, o agravante argumenta, de forma genérica e sucinta, que “os valores penhorados são oriundos de verbas salariais, devidamente reconhecidas através de reclamação trabalhista (Proc. no 0000925- 47.2018.5.10.0006)”, salientando, assim, que, verbis: Não merece prosperar o bloqueio e a respectiva penhora aviada, uma vez que os valores depositados são de uma fonte determinada e precisa, qual seja, a referida reclamação trabalhista, sendo certo de que são verbas salariais suprimidas indevidamente e posteriormente pagas, sendo a desconstituição da penhora medida que se impõe. Por sua vez, no presente recurso, a fim de subsidiar a tese de origem salarial da verba constrita, tece argumentos de forma minuciosa, relatados na presente decisão, os quais não foram objeto de apreciação pelo d. Juízo a quo. Outrossim, sequer foi aventada, na impugnação, a tese de impenhorabilidade dos valores, em razão de não ultrapassarem 40 salários mínimos (CPC, art. 833, X), nem mesmo foi apresentado qualquer extrato bancário das contas bloqueadas em primeiro grau, como admitido pelo próprio recorrente, o qual pugna por sua juntada e apreciação nessa oportunidade (ID 20002417). Ocorre que, não submetidas as teses e a documentação em referência à análise do d. Juízo a quo, mostra-se inviável a sua apreciação neste grau recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Portanto, o recurso revela-se carente do requisito formal de admissibilidade quanto aos pontos aludidos. Passo ao exame da liminar vindicada. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo vindicado. O artigo 833 do Código de Processo Civil traz o rol de bens impenhoráveis, senão, veja-se: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. No caso vertente, foram penhoradas as quantias de R$ 29.674,87 e de R$ 8.956,14, em contas que o agravante mantém, respectivamente, nas instituições XP Investimentos CCTVM S/A e Caixa Econômica Federal (ID 69700903). Com efeito, à luz do disposto no inciso IV do artigo transcrito, o que deve ser extraído para fins de identificação da verba como impenhorável é a sua natureza alimentar. Ocorre que, embora tenha o agravante comprovado, quando da apresentação da impugnação à penhora, ser credor em processo aviado em desfavor de seu empregador, não trouxe qualquer elemento a indicar que os valores se originam da indenização trabalhista, nem mesmo foi juntado qualquer comprovante de transferência dos numerários às contas objeto de constrição, como bem pontuou o magistrado de primeiro grau. Destarte, malgrado o documento de ID 71533359 – p. 21 indique que o valor de R$ 7.554,01 se refira a FGTS devido pela relação empregatícia, não há qualquer demonstração de depósito ou transferência do valor às contas em referência. Oportuno realçar, também, que a quantia bloqueada de R$ 29.674,87 se refere à aplicação realizada pelo devedor em corretora de investimentos (XP Investimentos CCTVM S/A), o que, em princípio, afasta a sua natureza alimentar. Nesse contexto, não caracterizada a natureza alimentar das verbas, deve ser mantida a constrição dos valores bloqueados. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora